Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-95.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-95.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PEREIRA SANTOS REIS - CPF: 631.587.361-87 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1002014-95.2023.8.11.0051

APELANTE
:
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS REIS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA – SINISTRO OCORRIDO NO PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ART. 797 DO CC –DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – MORTE NATURAL DO SEGURADO NO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESERVA TÉCNICA – PARÁGRAFO UNÍCO DO ARTI. 797 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cláusula de carência de 6 meses estabelecida no contrato de seguro de vida para cobertura de morte natural encontra-se em sintonia com a legislação vigente, fazendo jus os beneficiários apenas à reserva técnica, na forma do parágrafo único do art. 797 do CC.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS REIS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada
em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
,
que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is
,
nos termos
do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(ID
264127780
)
.

Em suas razões recursais (ID
264127782
), a parte apelante
defende a nulidade da cláusula
que estabelece carência de 06 meses para cobertura em caso de morte
,
ao argumento de que o atendente
,
ao oferecer o seguro
,
alegou que a cobertura era imediata depois do pagamento da primeira parcela
,
nada tendo sido informado sobre a previsão de carência
.

Sustenta que a nítida boa-fé do segurado ao firmar o contrato de seguro de vida com a expectativa de ter a cobertura financeira no caso de ocorrência de algum sinistro deve ser observado.

Afirma que tratando-se de típica relação de consumo
,
exige-se a observância as exigências do § 4o do art
.
54
do
CDC, devendo as cláusulas limitativas serem redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Aduz que ausente clara e destacada informação sobre a carência para cobertura em caso de morte natural do segurado
,
a nulidade da cláusula é medida que se impõe por tratar-se de limitação ao direito do consumidor em contrato de adesão.

Alega ainda a existência de responsabilidade civil a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,

tendo em vista a negativa de cobertura, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
, devendo o
quantum
indenizável ser fixado em montante que que sirva de desestímulo e inibição
à
novas práticas lesivas pela apelada
.

Assevera que a sentença também deve ser reformada para reconhecer o dano pelo desvio produtivo, pois a apelante e consumidora teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram
causados pela empresa apelada que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema
, o levou ao ingresso da presente demanda.

Menciona que o STJ já reconheceu o direito do consumidor à indenização pelo desvio produtivo diante do desperdício do tempo do consumidor para solucionar um problema gerado pelo fornecedor, afastando a ideia de mero aborrecimento.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
,
de modo a julgar procedente a pretensão autoral
condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Alternativamente, aduz que caso seja mantida a sentença de improcedência
,
sejam os honorários reduzidos haja vista a complexidade da causa, inexistindo motivos para fixação de uma verba honorários em 20% do valor atualizado da causa como consignado na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
264127785
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS REIS
ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
,
aduzindo
, em síntese, que seu
marido
NILSON CAETANO DOS REIAS
celebrou com a parte
requerida contrato de seguro de vida com vigência a partir 06/01/2023 com cobertura para morte, todavia
,
ao acionar a seguradora em razão do seu falecimento ocorrido em 05/02/2023
,

teve seu pedido negado sob a justificativa de que o sinistro se deu dentro do prazo de carência, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda haja vista a nulidade de tal cláusula (ID
264126842
)
.

Após o regular tr
â
mite processual
,
o d. magistrado ao apreciar o feito julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
nos termos relatados.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura
em razão da cláusula de carência de 6 meses para a hipótese de morte natural do segurado.

Da análise detida dos autos verifica-se que
o segurado procedeu
à
contratação de seguro de vida representado pela apólice de no 50117319, proposta de no
000000556710
, com vigência a partir 06/01/2023, com cobertura para morte do segurado por causas naturais e por acidente (ID 264126848).

Todavia
,
consta expressamente da apólice de seguro que para a hipótese de morte do segurado por causas naturais
,
há um prazo de carência de 06 meses contados do início da vigência, qual seja, a partir de 06/01/2023, conforme imagem a seguir (ID 264126848).

Consta ainda expressamente na proposta do seguro de vida juntada aos autos no ID
264127772
a previsão expressa do período de carência de 06 meses contados da data de início da vigência para o caso de morte por causas naturais, conforme trecho do documento cuja imagem segue colacionada a seguir
:

Por sua vez
,
a certidão de óbito segurado comprova que o óbito
do segurado
ocorreu em 05/02/2023
em razão de ser portador de neoplasia maligna de fígado C22,
ou seja,
a morte se deu em
apenas um mês da data de contratação do seguro
e, portanto, dentro do prazo de carência estabelecido no contrato de seguro
(ID 264126844).

Portanto, em que pese a apelante defender a nulidade da cláusula de carência e da aplicação do CDC, a cláusula que determina
o
período de carência em contrato de seguro de vida
é lícita
,
por força do que dispõe o art
.
797 do CC.

Assim, apesar de o segurado estar obrigado a pagar as parcelas do prêmio durante este período de carência
,
a seguradora estará isenta de pagar a indenização, salvo os casos de morte por acidente pessoal.

“Art. 797. No seguro de vida para o caso demorte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Ação d
e
Cobrança

deSegurodeVidac/c Danos Morais.

SEGURO

DE

VIDA.

APLICAÇÃO DO CDC. PERÍODO DECARÊNCIA. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 797 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. FALECIMENTO DO SEGURADO POR MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DECARÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACIDENTE. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Não há dúvida quanto a aplicação do Código do Consumidor aos contratos deseguro. É
valida
acláusulacontratual redigida em destaque, que estabeleceu períodocarênciapara pagamento da indenização securitária no caso de morte natural do segurado. Aplicação do 797 do Código Civil. Deve ser ressarcido o segurado, na pessoa de seus beneficiários, o valor formado a título de reserva técnica, conforme determina o parágrafo único do artigo 797 do CC.”
(N.U 0001383-65.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021).

Por outro lado, deve ser ressarcido
aos beneficiários do segurado
o valor formado a título de reserva técnica, conforme determina
o parágrafo único do
artigo797doCC,
in
verbis
:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.”

Com efeito, acaso ocorrido o sinistro dentro do prazo de carência não haverá o pagamento de indenização, sendo devido, portanto, a devolução
apenas
dos valores pagos a título de prêmio, para que não reste configurado um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o entendimento do STJ
, conforme ementa abaixo
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência inicial do contrato de seguro de vida não enseja o pagamento da indenização contratada na apólice, à luz do artigo798doCódigo Civil,devendo, entretanto, ser observado o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada, não havendo qualquer ressalva quanto à espécie de seguro, se em grupo ou individual, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 797 do mesmo diploma legal.2. Agravo regimental desprovido.
”

(
AgInt
no REsp
1577974/RS, Ministro Marco
Buzzi
, 4a Turma, acórdão de 23-05-2017)
.
(
g.n
.
)
.

Importante
esclarecer que a condenação para que a ré proceda à devolução da reserva técnica, não se traduz em julgamento
ultraouextra petita
, porque
compreende a
decorrência lógica do julgado, com expressa previsão legal, conforme já se pronunciou o
STJ
:

“RECURSO ESPECIAL- SEGURO DE VIDASUICÍDIO NO PRAZO DE CARÊNCIA- DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA À BENEFICIÁRIA- JULGAMENTO EXTRA PETITA- INOCORRÊNCIA- CONSEQÜÊNCIA JURÍDICA DO PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA RECORRENTE- DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO797DOCCADOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA IMPOR A OBRIGAÇÃO APENAS NOS SEGUROS DE VIDA EM GRUPOIMPOSSIBILIDADE- RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I- O Tribunal de origem não proferiu julgamento fora dos limites delineados na petição inicial, mas sim, aplicou o direito à espécie, com a fixação das
conseqüências
jurídicas decorrentes dos fatos narrados pelas partes- Precedentes; II- O artigo797doCódigo Civilimpõe à seguradora, na hipótese demortedoseguradodentro do prazo de carência, a obrigação de restituir a reserva técnica ao beneficiário, sem apontar, contudo, qualquer ressalva quanto à espécie de seguro, se em grupo ou individual, não se conferindo ao intérprete proceder a uma interpretação restritiva;II- Recurso Especial não conhecido.
II- Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1038136/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 23/06/2008)
.
(
g.n
.
)
.

Assim, determino, de ofício, a restituição da reserva técnica do valor dos prêmios pagos, corrigidos monetariamente
e com incidência de juros na forma dos artigos
406 e 407, ambos do Código Civil,
desde cada desembolso.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2
o A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3
o Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência
.”

“
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes
esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”

Assim, o desprovimento do recurso é
medida
que impõe
, pois válida a cláusula que estabelece período de carência para cobertura de seguro de vida,
fazendo jus os beneficiários apenas a reserva técnica,
nos termos do artigo 797 do Código Civil
e do seu parágrafo único
.

Com relação ao pedido alternativo de redução dos honorários
,
constata-se que a parte apelante não possui interesse recursal
.

Isso porque, o apesar de
a apelante
defender em suas razões recursais que os honorários foram fixados em 20%
do valor atualizado da causa (ID 264127782), extrai-se da sentença recorrida que o juízo condutor do feito
arbitrou os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do que estabelece o § 2o do artigo 85 do CPC, vejamos o trecho do dispositivo a seguir (ID 264127780).

“[...]
Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. Em razão da gratuidade da Justiça, porém, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
[...].”

Assim, a parte recorrente carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos
indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
e

deixo de majorar os honorários na forma do § 11 do artigo 85 do CPC por ser a parte apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

Ainda, determin
o
de ofício a devolução da reserva técnica aos beneficiários
,

devidamente corrigida a partir de cada desembolso
acrescida de juros de mora desde a citação,
nos
termos dos
artigos 406 e 407, ambos do Código Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025